Tribunal: TJMT
Processo: 0003681-80.2016.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003681-80.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Lorena Terezinha Friedrich Posser (EMBARGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA TEREZINHA FRIEDRICH - CPF: 404.919.351-53 (EMBARGADO), ROGERIO LOPES POSSER - CPF: 142.240.110-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MERIGHI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0003681-80.2016.8.11.0051 – Classe 198 – CNJ – CAMPO VERDE/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEAO PREZA E FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto

contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
“Embargos de Terceiro”
(Proc. no 3681-80.2016.8.11.0051 - cód. 112578), ajuizada contra os apelantes, por LORENA TEREZINHA FRIEDRICH, julgo extinto o cumprimento de sentença apresentado pelos apelantes, sob o fundamento de que a cobrança das verbas honorárias pretendidas pelos exequentes está suspensa, já que a devedora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e o pedido de cumprimento de sentença não foi instruído com qualquer documento que afaste tal benefício.

Os embargantes alegam que o acórdão se omitiu quanto ao fato de a sentença ter sido proferida de ofício, sem qualquer manifestação da parte executada.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada (cf. ID. 28638491).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (cf. ID. 31429453).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, já que o acórdão reconheceu que a sentença deveria permanecer irretocada, o que, no presente caso, independe de ter sido proferida de ofício ou a requerimento da parte, como se vê nos seguintes trechos:

“Extrai-se dos autos que a pretensão inicial ajuizada pela apelada foi julgada improcedente, ao mesmo passo em que a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelos apelantes foi indeferida, razão pela qual foi suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais da parte apelada por cinco anos.

A decisão combatida extinguiu o cumprimento de sentença apresentado sob o argumento de que “o requerimento de execução judicial não foi instruído com qualquer prova da capacidade financeira da parte devedora, muito embora cediço que a revogação do benefício outrora deferido em favor da parte vencida é condicionante para a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, na forma requestada”.

No caso, para comprovar a alegada alteração da situação econômica da apelada, os apelantes juntaram aos autos a mesma cópia do registro de imóvel apresentada pela apelada conjuntamente a petição inicial de embargos de terceiro.

Todavia, esses mesmos documentos já constavam dos autos desde o primeiro momento, ou seja, foram devidamente analisados quando houve o indeferimento da impugnação à justiça gratuita apresentado pelos apelantes, de modo que não é possível considerar que houve alteração da situação da apelada, até mesmo porque, com base nesses mesmos documentos, foi indeferida a impugnação à justiça gratuita já apresentada anteriormente; destaco os seguintes trechos da decisão:

“(...)

No caso dos autos, a parte embargada não logrou êxito em demonstrar as possibilidades econômicas da embargante. De fato, as argumentações expostas pelos embargados não passam meras conjecturas, sem qualquer elemento probatório que possa dar sustentáculo a tais afirmativas, sendo insuficientes para convencer este juízo que a parte requerente, ora impugnada, possui plena condições

(...)

Assim, não há falar em revogação da gratuidade da justiça

(...)”.

Como já mencionado, os benefícios da assistência judiciária gratuita podem ser revogados diante da comprovação de alteração na condição financeira da parte, porém, no caso não houve tal comprovação, mas mera reapresentação de documentos que já constavam dos autos.

Além disso, embora seja verdadeira a afirmação dos apelantes de que a concessão de gratuidade não
afasta
a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, o §3o do art. 98 prevê que, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”, ou seja, não há afastamento das obrigações, mas há suspensão.

Assim sendo, como não houve comprovação de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, a sentença combatida deve permanecer inalterada

(...)”

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020